Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-45.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TAXA DE CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DO CONSUMIDOR SOMENTE COM O RECEBIMENTO DAS CHAVES. RECURSO IMPROVIDO.

I. Não prospera o pedido de suspensão processual, sob alegação de que foi deferido o pedido de recuperação judicial da empresa (Incorporação Garden LTDA), porquanto o enunciado 51 do FONAJE prevê que os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

III. Imperiosa a relativização do princípio do pacta sunt servanda nas relações de consumo, uma vez verificada a existência de cláusula notoriamente desfavorável ao consumidor. A autonomia da vontade não pode ser utilizada como sustentáculo para perpetuar o desequilíbrio contratual em desfavor da parte vulnerável (CDC, Art. 51, IV). Logo, é considerada abusiva a cláusula contratual que atribui ao consumidor a responsabilização pelos pagamentos das taxas condominiais antes da imissão na posse.

IV. Isso porque a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, é que define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador (TJDFT, Acórdão n.1069061, Câmara de Uniformização, DJE: 23/01/2018).

V. Nesse passo, a responsabilidade da recorrente (Incorporação Garden LTDA) pelo adimplemento das quantias atinentes às taxas de condomínio vencidas antes da disponibilização da unidade imobiliária é medida que se impõe, porquanto somente depois da entrega das chaves para o comprador nasce a sua obrigação de arcar com o pagamento das referidas despesas.

VI. Escorreita, pois, a condenação da recorrente (Incorporação Garden LTDA) a pagar à segunda requerida (Residencial Palmeiras) os débitos condominiais gerados antes da disponibilização da unidade imobiliária (entrega das chaves).

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (Lei 9.099/95, Art. 55).